Tribunal: CARF
Processo: 10875.910978/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.910978/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.807 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
AUNDE BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
POSSIBILIDADE.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, além de
atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais. A busca
da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade administrativa e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
os atributos de certeza, liquidez do direito creditório.
Ante a constatação de erro no preenchimento das obrigações acessórias, deve
ser homologado o pedido de compensação, restando comprovado o direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$
19.762,02, para fins de homologação de compensação até este limite.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.910978/2009-92
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910978/2009-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou Manifestação
de Inconformidade Improcedente.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em
29/2/2008,
a
contribuinte
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
00921.04634.290208.1.3.04-5166, informando crédito de R$ 19.762,02, originário de pagamento
indevido/a maior, a título de estimativa mensal (código de receita 2484), no valor de R$
48.140,58, arrecadado em 31/8/2007, período de apuração 31/7/2007. A análise eletrônica do
PER/DCOMP resultou no Despacho Decisório Rastreamento no 880569183, de 6/9/2010, não
homologando a compensação declarada, no valor de R$ 20.817,31, em razão de o crédito referir-
se a estimativa mensal, cujo recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou da
CSLL ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
Em
19/8/2009,
a
contribuinte
apresentou
o
PER/DCOMP
no
05217.19481.190809.1.7.03-3429, para compensação de créditos de Saldo Negativo (SN) de
CSLL, ano-calendário 2007, no valor de R$ 241.122,46, com débitos próprios. O PER/DCOMP
foi processado e resultou no Despacho Decisório rastreamento no 932732324, de 6/6/2011, que
reconheceu o direito creditório no valor de R$ 241.122,43, insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, acarretando a não homologação da
DCOMP 02044.43041.301110.1.3.03-9901:

Intimada do Despacho Decisório Rastreamento no 932732324, a contribuinte
manifestou inconformidade, aduzindo:
[...]
Do total dos recolhimentos efetuados por estimativa no mês de julho de 2007, no
montante de R$ 48.140,58, informado no próprio despacho decisório/análise de crédito,
apenas R$ 28.378,56 foram utilizados para compor o saldo negativo do referido
período.
Assim, muito embora a Requerente possuísse saldo negativo decorrente de pagamentos
e compensações realizadas pelo regime de estimativa, o ilustre Auditor Fiscal deixou de
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910978/2009-92

reconhecer a totalidade dos valores recolhidos no mês de julho de 2007, não
homologando o PER/DCOMP em questão.
[...]
Para que se compreenda a origem do crédito utilizado por meio do PER/DCOMP n°
02044.43041.301110.1.3.09-9901, é necessário examinar a sequência de PER/DCOMPs
na qual aquele se insere.
O primeiro PER/DCOMP a ser considerado é o de n° 00921.04634.290208.1.3.04-5166
(Doe. 04). Por meio deste, que foi transmitido em 29/02/2008, a Requerente requereu a
compensação/restituição de crédito oriundo de pagamento a maior da estimativa mensal
de CSLL referente ao mês de julho/2007, no valor de R$ 19.762,02.
Em 16/09/2010, a Requerente foi surpreendida pelo recebimento de despacho decisório
(Doc. 05), que não homologou o referido PER/DCOMP, uma vez que o crédito oriundo
de pagamento a maior de estimativas mensais de CSLL não seria passível de pedido de
restituição isoladamente, mas tão somente de dedução na base de cálculo da CSLL, para
composição do saldo negativo do período.
Ocorre, contudo, que antes do recebimento do despacho decisório acima indicado, em
19/08/2009, a Requerente houvera transmitido um segundo PER/DCOMP, de n°
05217.19481.190809.1.7.03-3429 (Doc. 06). Este tinha por objeto o saldo negativo de
CSLL de 2007, entretanto, não incluía a quantia de R$ 19.762,02 (correspondente ao
pagamento a maior de estimativa de CSLL realizado em julho de 2007). Isto, pois, à
época da transmissão desse segundo PER/DCOMP, aquela quantia estava sendo
compensada por meio do primeiro PER/DCOMP (n° 00921.04634.290208.1.3.04-
5166), e, até então, não houvera a Requerente recebido o despacho decisório relativo a
este.
Após receber a notícia de que, conforme o entendimento da Receita Federal do Brasil, a
diferença de R$ 19.762,02 somente poderia ser compensada enquanto parte integrante
do saldo negativo de CSLL do ano de 2007 (isto é, não poderia ser compensada
isoladamente, tanto que o primeiro PER/DCOMP, de n° 00921.04634.290208.1.3.04-
5166, não foi homologado), a Requerente elaborou um terceiro PER/DCOMP, de n°
02044.43041.301110.1.3.03-9901 (Doc. 07). Neste, descreveu-se, como crédito passível
de compensação o montante (original) de R$ 19.762,02, porém, classificado como saldo
negativo de CSLL de 2007.
Em 22/12/2010, a Requerente recebeu Termo de Intimação (Doc. 08.) solicitando fosse
retificado o PER/DCOMP n° 02044.43041.301110.1.3.03-9901, tendo em vista que
tratar-se-ia de um crédito que já houvera sido informado no PER/DCOMP n°
05217.19481.190809.1.7.03-3429.
A Requerente apresentou resposta (Doc. 09), esclarecendo que o crédito pleiteado no
PER/DCOMP n° 02044.43041.301110.1.3.03-9901 tratava-se de uma nova parcela do
saldo negativo de CSLL de 2007 (ou seja, não envolvia mesmo crédito que o
PER/DCOMP n° 05217.19481.190809.1.7.03-3429). Essa parcela, como antevisto,
corresponde à R$ 19.762,02, inicialmente compensada de maneira isolada (primeiro
PER/DCOMP), mas que, conforme a própria Receita Federal do Brasil, deveria ser
compensada enquanto parte integrante do saldo negativo de CSLL de 2007.
[...] o procedimento mais adequado para o aproveitamento da parcela de R$ 19.762,02
teria sido a simples retificação do segundo PER/DCOMP (n°
05217.19481.190809.1.7.03-3429), para que este indicasse o saldo negativo de CSLL
de R$ 260.884,45 (como consta da DIPJ08 retificadora da Requerente — Doc 10), no
lugar do saldo negativo de CSLL de R$ 241.122,46. Entretanto, essa retificação não se
mostrava possível à época em que a Requerente foi informada da impossibilidade da
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910978/2009-92

compensação isolada da parcela acima referida, pois o segundo PER/DCOMP, nesse
momento, já estava sendo submetido à análise pela Receita Federal do Brasil.
Apesar disso, está claro, em vista dos fatos acima narrados, que o crédito (R$
19.762,02)
objeto
do
terceiro
PER/DCOMP,
aqui
discutido
(n°
02044.43041.301110.1.3.03-9901) é parte do saldo negativo de CSLL de 2007, que não
foi objeto de compensação isolada (porquanto o primeiro PER/DCOMP foi considerado
improcedente), nem foi incluído no segundo PER/DCOMP (uma vez que não foi
possível a retificação deste). Tal crédito, assim, corresponde a efetivo indébito
tributário, passível de compensação, nos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
[...]
No ano-calendário de 2007, a Requerente, efetuou o recolhimento de R$ 1.404.816,85 a
título de CSLL pelo regime de estimativa mensal. Referida afirmação é cabalmente
comprovada por meio do próprio despacho decisório/análise de crédito em que constam
o valor total do pagamento da guias DARF e as estimativas compensadas com o saldo
negativo de CSLL.
Porém, da simples análise do despacho decisório ora atacado (Doc. 03), verifica-se que
foram reconhecidos apenas RS 1.385.054,83 do montante total recolhido no ano-
calendário de 2007.
[...]
No período, a Requerente apurou CSLL devida, na soma de R$ 1.143.932,40. Diante
disso, tivesse a Autoridade Fiscal reconhecido todos os recolhimentos de estimativas
realizados pela Requerente, esta teria confirmado o saldo negativo de CSLL de 2007 no
montante pleiteado, ou seja, R$ 260.884,45.
Nada obstante, como uma parcela das estimativas mensais recolhidas, de R$ 19.762,02,
foi equivocadamente ignorada pela Autoridade Fiscal, esta confirmou apenas
parcialmente o saldo negativo acima referido, considerando legítimo o crédito de R$
241.122,46.
A parcela das estimativas mensais recolhidas pela Requerente que foi erroneamente
desconsiderada refere-se a pagamento efetuado no mês de julho de 2007. Como
evidenciam as tabelas acima, extraídas do próprio despacho decisório, naquele mês, (em
destaque), a Requerente efetuou o pagamento, por guia DARF, no valor de R$
48.140,58 (Doc. 11), além de realizar compensação no valor de R$ 33.114,58 (Doc. 12).
Disso resultou o recolhimento, por estimativa, do total de R$ 81.255,16.
Ocorre que, a Autoridade Fiscal apenas reconheceu parte do valor pago no referido
período. Isto, pois, do valor pago em DARF (R$ 48.140,58), apenas R$ 28.378,56
foram incluídos no cálculo que embasa o despacho decisório.
Deve-se notar que, apesar de a DCTF de julho de 2007 (Doc. 13) apresentar como
débito apurado de CSLL o montante de R$ 61.493,14 (isto é, valor inferior aos R$
81.255,16 pagos), isso não poderia, de modo algum, levar a Autoridade Fiscal a excluir
a diferença entre o montante pago e devido do saldo negativo de CSLL de 2007 da
Requerente. O pagamento de DARF no valor de R$ 48.140,58, como já demonstrado,
foi efetivamente realizado pela Requerente, e, desse modo, deve integrar o saldo
negativo apurado.
[...]
Contudo, resta claro que o crédito de R$ 19.762,02, objeto do PER/DCOMP n°
02044.43041.301110.1.3.03-9901 é parte do saldo negativo de CSLL referente ao
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910978/2009-92

pagamento de estimativa, por guia DARF, do mês de julho de 2007. Tal crédito, assim,
corresponde a efetivo débito tributário, passível de compensação.
Mesmo que se considerasse ter havido erro formal da parte da Requerente no
preenchimento do PER/DCOMP — uma vez que esta teria incluído um "pedaço" do
saldo negativo de CSLL de 2007 no PER/DCOMP n° 02044.43041.301110.1.3.09-
9901, o fato deveria merecer exatamente a relevância que tem: nada mais, nada menos
do que um mero erro formal, insuscetível de transformar a verdade material. Como já
esclarecido, a Requerente bem que tentou retificar o PER/DCOMP n°
05217.19481.190809.1.7.03-3429, entretanto, não pôde fazê-lo, por limitação imposta
pela própria RFB. Mas tudo isso pouco importa, na medida em que a diferença de
crédito aqui debatida constitui verdadeiro indébito tributário, o qual o Tesouro tem a
obrigação de restituir ao contribuinte.
[...]
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Antes de adentrar no mérito da matéria litigiosa, a DRJ discorreu acerca do
indeferimento do PER/DCOMP no 00921.04634.290208.1.3.04-5166, que foi a primeira
apresentada pela manifestante, registrando que as estimativas mensais, ainda que pagas em valor
superior ao calculados na forma da lei, não caracterizam, de imediato, pagamento indevido ou a
maior, como pleiteado na citada DCOMP, pois constitui um regime especial de pagamento,
facultado pela lei.
De tal sorte, diz a DRJ, a apuração de eventual pagamento a maior ou indevido
(saldo negativo) somente é possível após a apuração do IRPJ e da CSLL do período, com a
dedução das estimativas mensais pagas ao longo do ano-calendário. Para sustentar esse
entendimento, o Julgador cita a Instrução Normativa (IN) SRF no 600, de 2005, art. 10, e registra
que apesar de a referida norma ter sido revogada pela IN RFB no 900, de 2008, essa disposição
permaneceu aplicável às declarações de compensações transmitidas antes da vigência da nova
norma, para PER/DCOMP pendentes de decisão administrativa, conforme posicionamento da
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 19, de 2011.
O colegiado a quo também fez esclarecimentos sobre a possibilidade de
retificação da DCOMP 05217.19481.190809.1.7.03-3429, em vez da transmissão da no
02044.43041.301110.1.3.03-9901. Diz o julgador que a manifestante não apresentou provas que
confirmassem a impossibilidade de retificar declaração de compensação transmitida
indevidamente, e, considerando que a retificação poderia ter sido efetuada, a teor do disposto no
art. 77 da IN RFB no 900, de 2008, a contribuinte assumiu as consequências de sua inação.
Adentrando ao mérito, o voto do acórdão sob litígio assim se pronunciou, in
verbis [destaques acrescidos]:
[...]a Manifestante, a despeito de haver informado, na DCOMP, o pagamento por
estimativa do mês de julho de 2007 no valor de R$ 48.140,58, restringiu-o a
importância de R$ 28.378,56, através do campo “valor utilizado para compor o saldo
negativo do período”. Com o propósito exclusivamente educativo, se o desejo era de
incluir a diferença de R$ 19.762,02, bastaria retificar a DCOMP e excluir esta ‛ trava’
que instrui o sistema eletrônico a reconhecer somente o pagamento parcial,
dispensando, assim, a necessidade de transmissão de outra declaração de compensação.
Dessa maneira, o Despacho Decisório no 932732324 é irretocável, já que reconheceu
todos os recolhimentos e compensações informados pela Manifestante e, a toda
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910978/2009-92

evidência, deferiu integralmente o direito creditório postulado na DCOMP respectiva,
embora não tenha chegado ao saldo negativo da CSLL, do exercício 2008, desejado de
R$ 260.884,45, valor este informado na DIPJ.
Contudo, em obediência ao princípio da busca pela verdade material, a lide pode
ser superada caso se verifique, nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, que houve, de fato, a apuração desse saldo negativo da CSLL, exercício
2008, em vez do valor deferido no ato decisório de R$ 241.122,43.
Na DIPJ retificadora no 1949675, a Manifestante apurou, na Ficha 17 (fl. 92), a CSLL
de R$ 1.143.932,40, deduziu a CSLL paga por estimativa de R$ 1.404.816,85 e, assim,
obteve saldo negativo da contribuição de R$ 260.884,45.
Entretanto, a CSLL paga por estimativa no ano-base 2007 não corresponde à soma
dos valores pagos a este título, mensalmente, informados na Ficha 16 e que
importaram na quantia de R$ 1.385.054,86. A diferença reside, justamente, no
recolhimento informado de julho, no valor de R$ 61.493,15, quando foi levado à
apuração do saldo negativo da CSLL na Ficha 17 a quantia de R$ 81.255,16.
[...]
[...] a Manifestante recolheu a importância de R$ 48.140,58, mas apenas o valor de R$
28.378,56 foi alocado à DCTF, ao passo que restou saldo não alocado a qualquer débito
de R$ 19.762,02, o crédito pleiteado neste ato.
A leitura mais correta, considerados os elementos dispostos, é a que segue:
a) Intimada do Despacho Decisório no 880569183, que não homologou a
compensação declarada na DCOMP 00921.04634.290208.1.3.04-5166 com a
estimativa paga a maior de julho de 2007, em 16/09/2010 ...
[...]
b) ... a Manifestante retificou a DIPJ, em 27/10/2010, para modificar o saldo negativo
da CSLL, na Ficha 17, para R$ 260.884,45 ...
[...]
c) ao passo que o saldo negativo da CSLL originalmente informado era de R$
241.122,46 (o valor deferido no Despacho Decisório combatido)
[...]
d) Em síntese, frustrada a tentativa de reaver a estimativa paga a maior de julho de
2007, a Manifestante buscou outra maneira de fazê-lo, nos limites da autonomia da
pessoa privada, e retificou a apuração do saldo negativo da CSLL, olvidando,
porém, de retificar a DCTF, sofrendo os efeitos tributários que passo a narrar.
Dado o caráter constitutivo da DCTF, com força de lançamento tributário, o valor
nela informado deve prevalecer sobre o da DIPJ, com caráter meramente
informativo.
Assim, o débito declarado na DCTF subsiste válido enquanto não retificada citada
declaração.
O direito de retificação da DCTF, substituindo para todos os efeitos a originalmente
apresentada e prevalecendo sobre o valor da DIPJ, é assegurado ao contribuinte dentro
do prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que se refere a
declaração. No presente caso, o contribuinte teve até 01/01/2013 para proceder à
retificação, não o tendo feito até a presente data.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910978/2009-92

A retificação da DCTF é ato unilateral do contribuinte e tem natureza de lançamento
tributário, razão pela qual não pode ser suprido por essa DRJ, sob pena de estar
incorrendo indevidamente em revisão de ofício de lançamento, cuja competência é da
unidade de jurisdição fiscal do contribuinte.
Isso posto, em que pesem a confirmação de pagamentos e compensações no total de
R$ 81.255,16 (crédito), a estimativa de julho, até ser contrariamente provada por
meio de documentos hábeis e idôneos, é aquela informada na DCTF ativa, de R$
61.493,14 (débito), sendo este valor o que deve compor o saldo negativo da CSLL
do exercício 2008, do que tiro que o Despacho Decisório pelejado não merece reforma.
DA INTIMAÇÃO AOS PROCURADORES
A solicitação de envio de notificações e intimações ao endereço dos procuradores deve
ser indeferida, por falta de previsão legal, conforme o art. 23 do Decreto no
70.235/1972:
[...]
Como se vê, o Processo Administrativo Fiscal não prevê o envio de
intimação aos procuradores do sujeito passivo, devendo este pedido ser prontamente
negado.

DA JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
Quanto à apresentação posterior de provas, tem-se que a impugnação ou a manifestação
de inconformidade é o momento processual adequado para a apresentação das provas
que a contribuinte e os responsáveis solidários entenderem cabíveis, à luz do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972.
[...]
Ademais, no que concerne à prova documental, esclareça-se que esta deve ser
apresentada conjuntamente com a defesa do contribuinte, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, salvo as exceções previstas em lei, conforme transcrito
acima, não verificadas no caso vertente. Assim, indefiro o pedido para juntada posterior
de novas provas.
CONCLUSÃO
Presente os fatos e legislação, VOTO pela improcedência da presente manifestação
de inconformidade.
A manifestante foi cientificada do acórdão da DRJ em 10/10/2017, por ciência
eletrônica, via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Contra o acórdão da DRJ, a contribuinte apresentou, em 9/11/2017, Recurso
Voluntário, por meio do qual, após descrever os fatos, contesta a decisão a quo, com as razões de
fato e de direito a seguir (destaques do original):
[...]
Após receber a notícia de que, conforme o entendimento da Receita Federal do Brasil, a
diferença de R$ 19.762,02 somente poderia ser compensada enquanto parte integrante
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910978/2009-92

do saldo negativo de CSLL do ano de 2007 (isto é, não poderia ser compensada
isoladamente, tanto que o primeiro PER/DCOMP, de no 00921.04634.290208.1.3.04-
5166, não foi homologado), a Recorrente elaborou um terceiro PER/DCOMP, de no
02044.43041.301110.1.3.03-9901 (Doc. 07 da Manifestação de Inconformidade), o
qual é alvo da presente discussão. Neste, descreveu-se, como crédito passível de
compensação o montante (original) de R$ 19.762,02, porém, classificado como saldo
negativo de CSLL de 2007.
Em 22/12/2010, a Recorrente recebeu Termo de Intimação (Doc. 08 da Manifestação
de Inconformidade) solicitando fosse retificado o PER/DCOMP n°
02044.43041.301110.1.3.03-9901, tendo em vista que se trataria de um crédito que já
houvera sido informado no PER/DCOMP n° 05217.19481.190809.1.7.03-3429.
A Recorrente apresentou resposta (Doc. 09 da Manifestação de Inconformidade),
esclarecendo que o crédito pleiteado no PER/DCOMP n° 02044.43041.301110.1.3.03-
9901 tratava-se de uma nova parcela do saldo negativo de CSLL de 2007 (ou seja,
não envolvia o mesmo crédito que o PER/DCOMP no 05217.19481.190809.1.7.03-
3429). Essa parcela, como antevisto, corresponde à R$ 19.762,02, inicialmente
compensada de maneira isolada (primeiro PER/DCOMP), mas que, conforme
entendimento da própria Receita Federal do Brasil, deveria ser compensada enquanto
parte integrante do saldo negativo de CSLL de 2007.
[...] o artigo 77 da IN RFB 900/2008 (vigente à época dos fatos) possibilitar a
retificação da declaração de compensação caso se encontrasse pendente de análise
administrativa à data do envio do documento retificador, tal retificação deveria observar
as disposições dos artigos 78 e 79 da mesma IN RFB 900/2008. Veja-se:
[...]
O artigo 79 da IN RFB 900/2008, por sua vez, vedava a retificação da DCOMP, nas
hipóteses em que o contribuinte pretendesse incluir novos débitos a serem
compensados. Nesse caso, o §1o do aludido dispositivo normativo previa que a
compensação deveria ser realizada mediante transmissão de nova DCOMP. Confira-se:
[...]
E era justamente essa a situação que se via a Recorrente à época. Isso porque, por mera
comparação do segundo e do terceiro PER/DCOMPs transmitidos (Docs. 06 e 07 da
Manifestação de Inconformidade) é possível constatar que o montante de R$
19.762,02 foi utilizado para compensar débito de estimativa de CSLL de outubro de
2010,
o qual não constava do segundo PER/DCOMP (de no
05217.19481.190809.1.7.03-3429). Ou seja, a utilização dessa nova parcela do saldo
negativo de 2007 somente seria possível mediante apresentação de nova declaração de
compensação, nos moldes do disposto no §1o do artigo 79 da IN RFB 900/2008 (vigente
à época dos fatos).
[...]
III – DIREITO
III.1 – A efetiva existência do crédito pleiteado [...]
No ano-calendário de 2007, a Recorrente efetuou o recolhimento de R$ 1.404.816,85 a
título de CSLL pelo regime de estimativa mensal. Referida afirmação é cabalmente
comprovada por meio do próprio despacho decisório/análise de crédito (fls. 54 do
processo eletrônico), em que consta o valor total do pagamento da guias DARF e as
estimativas compensadas com o saldo negativo de CSLL.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910978/2009-92

Porém, da simples análise do despacho decisório (Doc. 03 da Manifestação de
Inconformidade), verifica-se que foram reconhecidos apenas R$ 1.385.054,83 do
montante total recolhido no ano-calendário de 2007, justamente em razão da
desconsideração de parte dos pagamentos efetuados em relação à estimativa de CSLL
de julho de 2007(no valor de R$ 19.762,02).
[...]
No período, a Recorrente apurou CSLL devida, na soma de R$ 1.143.932,40. [...]
Nada obstante, como uma parcela das estimativas mensais recolhidas, de R$ 19.762,02,
foi equivocadamente ignorada pela Autoridade Fiscal, esta confirmou apenas
parcialmente o saldo negativo acima referido, considerando legítimo o crédito de R$
241.122,46.
[...] Como evidenciam as tabelas acima, extraídas do próprio despacho decisório,
naquele mês, (em destaque), a Recorrente efetuou o pagamento, por guia DARF, no
valor de R$ 48.140,58 (Doc. 11 da Manifestação de Inconformidade), além de
realizar compensação no valor de R$ 33.114,58 (Doc. 12 da Manifestação de
Inconformidade). Disso resultou o recolhimento, por estimativa, do total de R$
81.255,16.
[...]do valor pago em DARF (R$ 48.140,58), apenas R$ 28.378,56 foram incluídos no
cálculo que embasa o despacho decisório, o que evidencia o equívoco nele contido e a
necessidade de sua revisão.
[...]a própria DRJ, após verificação do sistema interno da RFB, confirmou que as
compensações e pagamentos realizados pela Recorrente a título de estimativa de
CSLL de julho de 2007 somam o montante de R$ 81.255,16. [...]
Além disso, o acórdão recorrido também reconhece, expressamente, a existência do
direito creditório em favor da Recorrente no montante aqui pleiteado (R$ 19.762,02), ao
consignar que a Recorrente “recolheu a importância de R$ 48.140,58, mas apenas o
valor de R$ 28.378,56 foi alocado à DCTF, ao passo que restou saldo não alocado a
qualquer débito de R$ 19.762,02” (trecho do acórdão recorrido, de fls. 145 dos autos).
[...]incontroverso nos autos tanto o fato de que a Recorrente levou aos cofres públicos, a
título de estimativa de julho de 2007, o valor total de R$ 81.255,16, quanto de que
detém o direito de crédito no montante de R$ 19.762,02.
[...] na tentativa de manter o despacho decisório que não homologou a compensação
pleiteada pela Recorrente, o acórdão recorrido sustenta que, tendo em vista que a DCTF
do período apontaria que a estimativa devida no mês de julho de 2007 seria de R$
61.493,14 e, dado seu caráter constitutivo, apenas o valor nela informado deveria
compor o saldo negativo da CSLL de 2007 (exercício de 2008), e não o valor de R$
81.255,16 efetivamente recolhido pela Recorrente.
No entanto, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, além de ferir o princípio da
verdade material (como será visto em tópico adiante), é absolutamente contraditório,
beirando a falta de razoabilidade. Ora, não é possível que a DRJ confirme o valor total
de recolhimento a título de estimativa de julho de 2007 (R$ 81.255,16), reconheça que o
montante de R$ 19.762,02 não foi alocado a qualquer débito e, posteriormente, exclua
tal montante do cálculo do saldo negativo passível de compensação.
[...]
[...] se não fosse possível se considerar o valor de R$ 19.762,02 como parte integrante
do saldo negativo de 2007 pelo fato de ter sido, por um lapso, indicado em DCTF que a
estimativa devida no mês de julho de 2007 seria de R$ 61.493,14 (e não o valor de R$
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910978/2009-92

81.255,16), aquele montante (de R$ 19.762,02) deveria ser considerado pagamento a
maior efetivado pela Recorrente e, nesse caso, o primeiro PER/DCOMP por ela
transmitido deveria ter sido homologado (o que não ocorreu).
[...]
Contudo, resta claro que o crédito de R$ 19.762,02, objeto do PER/DCOMP no
02044.43041.301110.1.3.03-9901 é parte do saldo negativo de CSLL de 2007, referente
ao pagamento de estimativa, por guia DARF, do mês de julho daquele ano. Tal crédito,
assim, corresponde a efetivo débito tributário, passível de compensação.
[...]
III.2. Existência de meros erros formais na DCTF ou na ficha 16 da DIPJ não
desqualifica o direito creditório - princípio da verdade material
Deve-se notar que, apesar de a DCTF de julho de 2007 (Doc. 13 da Manifestação de
Inconformidade) apresentar como débito apurado de CSLL o montante de R$
61.493,14 (isto é, valor inferior aos R$ 81.255,16 pagos), isso não poderia, de modo
algum, levar a Autoridade Fiscal a excluir a diferença entre o montante pago e devido
do saldo negativo de CSLL de 2007 da Recorrente, ao contrário do que sustenta o
acórdão recorrido. O pagamento de DARF no valor de R$ 48.140,58, como já
demonstrado, foi efetivamente realizado pela Recorrente e reconhecido pela DRJ após
análise dos sistemas da RFB e, desse modo, deve integrar o saldo negativo apurado.
[...]
Como já esclarecido, a Recorrente bem que pretendeu retificar o PER/DCOMP no
05217.19481.190809.1.7.03-3429, entretanto, não pôde fazê-lo, por limitação imposta
pela própria RFB. Mas tudo isso pouco importa, na medida em que a diferença de
crédito aqui debatida constitui verdadeiro indébito tributário, o qual o Tesouro tem a
obrigação de restituir ao contribuinte.
Assim sendo, embora a DCTF seja o documento adequado para constituir o crédito
tributário, eventuais informações equivocadas ali consignadas não se tornam
verdadeiras ou legítimas, podendo o contribuinte desfazê-las mediante apresentação de
provas e, também, de retificação. E foi assim que a Recorrente procedeu, através da
DIPJ retificadora, que na ficha 17 trouxe o valor correto do saldo negativo do período,
bem como pela apresentação de provas complementares em sede de Manifestação de
Inconformidade.
[...]
Pelas mesmas razões é que também devem ser superados os equívocos verificados na
ficha 16 da DIPJ do ano-calendário de 2007, a qual, por um lapso, manteve o montante
de R$ 61.493,14 como valor apurado de estimativa de CSLL em julho de 2007 (e não o
valor de R$ 81.255,16 efetivamente pago), embora tenha sido realizada a retificação da
Ficha 17 da DIPJ, com a correta indicação do saldo negativo do período.
[...]
Desta forma, em razão do Princípio da Verdade Material prevalecer em matéria
tributária, requer seja superado o lapso cometido na indicação na primeira DCTF
apresentada (ou na ficha 16 da DIPJ), em razão do pagamento efetivamente realizado
pela Recorrente, devidamente comprovado nos autos (Doc. 11 da Manifestação de
Inconformidade).
[...]
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910978/2009-92

III.3. Subsidiariamente: Do cancelamento da multa em caso de decisão por voto de
qualidade (artigo 112 do CTN)
O artigo 112 do CTN determina que, havendo dúvida na interpretação da legislação
tributária que define infrações ou comina penalidades, deve, obrigatoriamente,
prevalecer o entendimento que for mais favorável ao contribuinte. In verbis:
[...]
Todavia, é comum que essa dúvida se manifeste tacitamente, pelo empate de votos nos
julgamentos de órgãos colegiados. Nesses casos, o voto de qualidade deve ser utilizado
para que o deslinde da questão se dê em favor do contribuinte, como manda o artigo 112
do CTN.
[...]
V – PEDIDO
Por todo exposto, a Recorrente requer seja provido o seu recurso voluntário, a fim de
que se reconheça o direito creditório invocado e, consequentemente, se homologue
integralmente a compensação pleiteada nestes autos.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a serem feitas, relativamente
às decisões proferidas neste processo, sejam encaminhadas aos seus procuradores, todos
com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel, no 923, 8o
andar, em atenção ao Dr. DANIEL VITOR BELLAN, bem como sejam enviadas
cópias ao Recorrente, no endereço constante destes autos.
Protesta ainda a Recorrente por todos os tipos de provas admitidas em direito, bem
como pela sustentação oral de suas razões de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 10/10/2017. O Recurso voluntário foi
apresentado em 9/11/2017. Logo, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como do relatório se depreende, a controvérsia orbita em torno do valor de R$
19.762,02,
que é o crédito informado pela recorrente no PER/DCOMP no
00921.04634.290208.1.3.04-5166, originário de pagamento indevido/a maior, a título de
estimativa mensal (código de receita 2484), no valor de R$ 48.140,58, arrecadado em 31/8/2007,
período de apuração 31/7/2007. A compensação não foi homologada, sob o fundamento de que o
pagamento a maior de estimativa mensal da CSLL não é passível de pedido de restituição
isoladamente, mas sim de dedução na base de cálculo da CSLL, para compor o saldo negativo do
período.
Contudo, em 19/8/2009, antes de ser cientificada do Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no 00921.04634.290208.1.3.04-5166, a
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910978/2009-92

recorrente transmitiu um segundo PER/DCOMP, de no 05217.19481.190809.1.7.03-3429, mas
sem incluir o valor de R$ 19.762,02, correspondente a pagamento a maior/indevido da
estimativa de CSLL do mês de julho de 2007. Ou seja, nessa segunda declaração de
compensação informou saldo negativo a menor, uma vez que deixou de incluir a estimativa
mensal paga indevidamente.
Após ter sido cientificada da não homologação da compensação declarada no
PER/DCOMP no 00921.04634.290208.1.3.04-5166, a recorrente apresentou, em 30/11/2010, um
terceiro PER/DCOMP, de no 02044.43041.301110.1.3.03-9901, descrevendo como crédito
passível de compensação o montante (original) de R$ 19.762,02, classificado, desta feita, como
saldo negativo de CSLL de 2007. Em 22/12/2010, a recorrente foi intimada a retificar este
terceiro PER/DCOMP, pois tratava de crédito já informado no PER/DCOMP no
05217.19481.190809.1.7.03-3429.
Em resposta à intimação acima, a contribuinte esclareceu que o PER/DCOMP, de
no 02044.43041.301110.1.3.03-9901 não envolvia o mesmo crédito do PER/DCOMP no
05217.19481.190809.1.7.03-3429, mas tratava-se de nova parcela do saldo negativo de 2007,
haja vista a incorreção no primeiro PER/DCOMP apresentado, de no
00921.04634.290208.1.3.04-5166, no qual havia requerido o valor de R$ 19.762,02 como
pagamento a maior/indevido, de forma isolada, sem compor o saldo negativo da CSLL do
período, apurada em 31/12/2007.
A contribuinte reconhece que o procedimento mais acertado para aproveitamento
da parcela de R$ R$ 19.762,02 teria sido a simples retificação do segundo PER/DCOMP, de no
05217.19481.190809.1.7.03-3429, indicando o saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 2007,
no valor de R$ 260.884,45, em lugar do saldo negativo de R$ 241.122,46, incorretamente
informado.
No mês de julho de 2007, a fim de liquidar a estimativa do mensal da CSLL, no
valor de R$ 81.255,16, a recorrente realizou o pagamento, via DARF, do valor de R$ 48.140,58,
e compensação no valor de R$ 33.114,58. Contudo, diante dos equívocos cometidos pela
contribuinte na apresentação do primeiro e do terceiro PER/DCOMP, apenas o valor de R$
28.378,56 foi incluído no saldo negativo da CSLL de 2007.
Na DIPJ, foi informado saldo negativo de CSLL no valor de R$ 260.884,45, e a
estimativa deduzida no mês de julho de 2007 foi de R$ 81.255,16, comprovadamente liquidada,
por meio de pagamento, via DARF, e de compensação. Inobstante isso, na DCTF foi confessado,
como estimativa do mês de julho de 2007, o valor de R$ 61.493,15, ou seja, do DARF de R$
48.140,58 foi alocado somente R$ 19.792,02
A DRJ, embora confirme o pagamento e compensações no total de R$ 81.255,16,
referente à estimativa de CSLL de julho de 2007, reconhece somente o valor declarado em
DCTF, de R$ 61.493,14, entendendo que este é o que deve compor o saldo negativo de CSLL de
2007.
Em que pese o bem fundamentado voto do colegiado de piso, a razão está com a
recorrente.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910978/2009-92

O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, além de atender aos
princípios da instrumentalidade e economia processuais. A busca da verdade material, além de
ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela
autoridade administrativa e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a
ela condicionada os atributos de certeza, liquidez do direito creditório.
Assim, ante a constatação de erros formais no preenchimento das obrigações
acessórias (DCTF/DIPJ), e restando evidenciada a boa-fé da recorrente, na tentativa de reaver
pagamento a maior/indevido a título de estimativa mensal da CSLL de julho de 2007, deve ser
reconhecido o valor de R$ R$ 19.762,02, para compor o saldo negativo de CSLL do período
encerrado em 31/12/2007.
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 19.762,02, para fins de
homologação de compensação até este limite.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 207
DF CARF MF
Original